Tribunal: TJBA
Processo: 8039556-18.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039556-18.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: LUAN DOS SANTOS NOVAES

Advogado(s)
:
PABLO FABIAN COELHO DA SILVA

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO VÁLIDA EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. AÇÃO REVISIONAL POSTERIOR. SEGREDO DE JUSTIÇA LEVANTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luan dos Santos Novaes contra decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 8013168-29.2022.8.05.0039, movida por instituição financeira em razão de inadimplemento contratual. O agravante alega ausência de mora válida, vício na notificação extrajudicial, má-fé da parte autora por tramitar a ação sob segredo de justiça e existência de ação revisional sobre o mesmo contrato. Requereu a concessão de efeito suspensivo e a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia cinge-se sobre a validade da decisão que deferiu liminar de busca e apreensão com base em suposta constituição válida em mora do devedor fiduciário, mediante notificação enviada ao endereço contratual, bem como sobre a alegação de má-fé processual e de eventual conexão com ação revisional ajuizada posteriormente.

III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, a mora do devedor pode ser comprovada por notificação extrajudicial com aviso de recebimento, enviada ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a assinatura do destinatário (art. 2º, §2º, do mesmo diploma).
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema Repetitivo 1132/STJ, consolidou entendimento de que basta o envio da notificação ao endereço constante no contrato para configurar a mora.
5. A propositura de ação revisional não tem o condão de afastar a mora (Súmula 380/STJ), tampouco configura conexão apta a suspender ou invalidar a liminar de busca e apreensão, especialmente quando ajuizada em momento posterior.
6. Quanto à alegação de má-fé pelo ajuizamento da ação em segredo de justiça, não se verifica prejuízo, pois tal condição foi levantada por decisão da relatoria que concedeu efeito suspensivo para tanto.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Para a comprovação da mora em contrato garantido por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço contratual, independentemente da assinatura do devedor ou de terceiros. 2. A existência de ação revisional proposta posteriormente não impede a caracterização da mora nem obsta o prosseguimento da ação de busca e apreensão.”

Dispositivos legais relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, §2º, e 3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1132; Súmula 72/STJ; Súmula 380/STJ.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8013168-29.2022.8.05.0039
em que figuram como parte recorrente
LUAN DOS SANTOS NOVAES
e parte recorrida

BANCO ITAUCARD S.A
..
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.